Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0071981-42.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CIRENE VIEIRA, JOSÉ SAMPAIO DE LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE 42,72% (JANEIRO/89). JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco do Brasil S.A explora atividade típica da iniciativa privada quando administra as contas de caderneta de poupança, de modo que não se lhe aplica a regra da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, mas sim a prescrição vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil antigo. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos depósitos impõe a aplicação judicial do percentual dos expurgos inflacionários verificados na implantação do Plano "Verão" (janeiro/89 - 42,72%). 3. No caso concreto, por haver extratos bancários demonstrando saldo positivo na conta poupança em janeiro de 1989, que faz aniversário na primeira quinzena do mês, deve ser julgado procedente o pedido em relação ao Plano Verão (janeiro de 1989). 4. Os juros remuneratórios, no importe de 0,5% (meio por cento) são inerentes à aplicação em conta-poupança. 5. Os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 6. Apelação dos Autores parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu não provida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança. Sustenta, ademais, que não houve ato ilícito de sua parte, inexistindo razão para que lhe seja atribuída responsabilidade civil acerca de eventual equívoco nas regras e diretrizes traçadas pela União Federal, por intermédio do Banco Central. Deixa de apontar, todavia, quanto à matéria, violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional. Pugna, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 35805929, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Civil, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685), concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, no aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na apontada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981. Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no REsp no 1.392.245/DF (Tema 887), de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em sintonia com o aludido precedente, também quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, com lastro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Quanto à tese referente à ausência de ato ilícito por parte do recorrente, registre-se que o recurso veio desacompanhado, objetivamente, de alegação de ofensa a qualquer texto de legislação federal, do que se extrai deficiência de fundamentação a atrair o enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, já decidiu o STJ: “verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012